Tribunal: CARF
Processo: 13609.901606/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.901606/2014-71
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.542 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MG MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
DCOMP. ANÁLISE MEDIANTE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE
INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NOS BANCOS DE DADOS DA RECEITA
FEDERAL.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
DARF
VINCULADO A DÉBITO DECLARADO EM DCTF. DÉBITO MENOR
INFORMADO EM DIPJ ANTES DA APRECIAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
Em casos semelhantes, já se decidiu que não subsistiria o ato de não-
homologação de compensação que deixa de ter em conta informações
prestadas espontaneamente pelo sujeito passivo em DIPJ, confirmando a
existência do indébito utilizado em DCOMP. Contudo, se o sujeito passivo não
demonstra a anterior apresentação de DIPJ neste sentido, não pode prevalecer o
reconhecimento do direito creditório afirmado no acórdão recorrido, devendo
os autos retornar à origem para verificação da retificação da DCTF promovida
depois da não-homologação da compensação, na forma do Parecer Normativo
COSIT no 2, de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento parcial com
retorno dos autos à unidade de origem para que seja proferido despacho decisório complementar
e reiniciado o rito processual. Vencida a conselheira Livia De Carli Germano que votou por
negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões, quanto ao mérito, os conselheiros Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIAMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.901606/2014-71
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.542 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.901606/2014-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente). Ausente o Conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1201-002.865, na sessão de 21
de março de 2019, no qual dado provimento ao recurso voluntário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO. DCTF. RETIFICAÇÃO.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação.
O litígio decorreu da não homologação de compensação vinculada a pagamento
indevido e/ou a maior de IRPJ que estava integralmente alocado ao débito informado em DCTF.
A autoridade julgadora de 1a instância declarou improcedente a manifestação de inconformidade
. O Colegiado a quo, por sua vez, deu provimento ao recurso voluntário por haver concordância
entre a DCTF retificadora, apresentada depois da não homologação da compensação, e a DIPJ.
Os autos do processo foram remetidos à PGFN retornaram ao CARF veiculando o
recurso especial no qual a Fazenda aponta divergência reconhecida no despacho de exame de
admissibilidade, no qual se afirma a tempestividade do recurso e o que segue:
Das Divergências apontadas
Da leitura do recurso especial, deduz-se as seguintes propostas de divergência:
1) Força probante da DIPJ, em situação de retificação da DCTF em conflito com a
DIPJ;e
2) Necessidade de apuração da liquidez e certeza pela autoridade preparadora
quando se acata o pedido de retificação DCTF, feita extemporaneamente, ou seja
após a negativa do despacho decisório .
ANÁLISE DAS DIVERGÊNCIAS
1) Força probante da DIPJ, em situação de retificação da DCTF em conflito com a
DIPJ;e
A Recorrente apresenta um único paradigma não reformado para teste tema: Ac. no
1401-003.119, que foi assim ementado:
[...]
Do arcabouço jurídico indicado como divergente
Interpretação do art. 170 do CTN, do art. 74 da Lei no 9.430/96 e da IN SRF no
127/1998
Da similitude fática
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.542 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.901606/2014-71

Os casos são na prática quase idênticos. Em ambos os casos, no contexto de análise de
DCOMPs, mais especificamente - compensação de pagamentos a maior ou indevidos -
em que foram identificadas inconsistências entre os débitos declarados em DCTF e
DIPJ, e daí porque as respectivas dcomps não foram homologadas. Nesses julgados, os
interessados identificaram erro de fato no preenchimento da DCTF, tendo por
conseguinte retificado as respectivas DCTFs com lastro nas informações da DIPJ.
Observou-se também que a DIPJ foi trazida como prova em ambos os julgados por
ocasião da apresentação do recurso voluntário.
Da divergência constatada
Como bem apontado pela Recorrente, as "Turmas concluíram que seria possível, em
tese, o reconhecimento da existência do crédito, desde que comprovado pelo
contribuinte".
Porém, não se trata propriamente de uma "questão de prova", em que sendo assim
escaparia à competência da CSRF fazer uma reanálise, pois seu principoal fim é a
uniformização da aplicação da legislação tributária. Trata-se, sim, de uma questão a
envolver a força probante de determinado documento fiscal, que de certa forma
tangencia a interpretação de determinada norma jurídica.
Sendo mais específico, a divergência se concentraria na força probante da DIPJ, num
contexto probatório quase idêntico, justificando-se assim a uniformização da
jurisprudência. Afinal, não se pode conceber que situações fáticas praticamente
idênticas tenham providências antagônicas.
Enquanto o Ac. recorrido considerou ser líquido e certo o crédito pleiteado pelo
contribuinte dando por sanada a inconsistência a partir da simples apresentação da DIPJ
que respaldaria os dados então retificados em DCTF e, portanto, atestando que a DIPJ
teria força probante suficiente para tal. De outra banda, o paradigma, neste exato
contexto, concluiu não ter o contribuinte provado a liquidez e certeza do crédito
pleiteado, porque a DIPJ seria apenas informativa e não teria força probante suficiente
para comprovar que o erro estaria na DCTF, sendo necessário trazer escrituração
contábil e fiscal para amparar aquela comprovação.
Seguem abaixo trechos relevantes de ambos os julgados transcritos pela Recorrente:
[...]
Por todo o exposto, OPINO por ADMITIR esta matéria, em face da comprovação do
dissídio jurisprudencial.
2) Necessidade de apuração da liquidez e certeza pela autoridade preparadora
quando se acata o pedido de retificação DCTF, feita extemporaneamente, ou seja
após a negativa do despacho decisório
Toma-se como indicados apenas os 2(dois) primeiros acórdãos paradigmas a seguir,
sendo descartados os demais1 que foram apontados a título de reforço a suas razões
recursais (§§ 6o e 7o, do art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 2015): Ac. nos 3302-01.727 e 3201-001.237:
[...]
Por todo o exposto, OPINO por NÃO ADMITIR esta matéria, seja porque não indicou
o norma que estaria sendo interpretada divergentemente (art. 67, § 1o do RICARF), seja
porque há convergência entre os julgados, seja porque também não há similitude fática.
[...]
Portanto, afasto também este segundo paradigma, seja porque descumpriu os requisitos
básicos de admissibilidade já mencionados, seja porque também tratou de situação
fática desassemelhada ao do recorrido.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, OPINO por DAR SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso
Especial da FAZENDA NACIONAL (art. 68, §2o, do Anexo II do RICARF), apenas
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.542 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.901606/2014-71

em relação à primeira matéria: "1) Força probante da DIPJ, em situação de
retificação da DCTF em conflito com a DIPJ". (destaques do original)
Cientificada da admissibilidade parcial do recurso, a PGFN informou que não
apresentaria agravo.
A PGFN argumenta, na parte admitida, que o Colegiado a quo reconheceu o
direito creditório analisando tão somente a ausência de discordância entre a DCTF retificadora
e a DIPJ original. Diversamente, no paradigma no 1401-003.119, decidiu-se que a DIPJ não se
presta a comprovar a certeza e liquidez do crédito informado em DCOMP. Afirma, assim, a
divergência jurisprudencial em torno do art. 170 do CTN, do art. 74 da Lei no 9.430/96 e da
Instrução Normativa SRF no 127/98. E complementa:
Note-se que em ambos os feitos o contribuinte retificou a DCTF após a ciência do
despacho denegatório da DCOMP. Observe-se, ainda, que em ambos os casos as
Turmas concluíram que seria possível, em tese, o reconhecimento da existência do
crédito, desde que comprovado pelo contribuinte. Entretanto, as Turmas dissentiram no
que se refere à força probante da DIPJ. O Colegiado a quo, baseando-se unicamente na
ausência de discordância entre as informações declaradas na DIPJ original e na DCTF
retificadora, considerou ser líquido e certo o crédito pleiteado pelo contribuinte e
homologou a compensação. Diversamente, a Primeira Turma da Quarta Câmara da
Primeira Seção do CARF entendeu que a apresentação da DIPJ em consonância com o
constante na DCTF retificadora não tem o condão de provar o direito creditório alegado.
Nesse contexto, concluindo não ter o contribuinte provado a liquidez e certeza do
crédito pleiteado, deixou de homologar a compensação, negando provimento ao recurso
voluntário.
Veja-se, pois, que a Primeira Turma da Quarta Câmara da Primeira Seção do CARF,
diferentemente do Colegiado a quo, considerou que a DIPJ não constitui prova hábil a
demonstrar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado.
Assim sendo, na linha do acórdão paradigma no 1401-003.119, a União requer seja
negado provimento ao recurso voluntário.
Subsidiariamente defende a impossibilidade de homologar-se a compensação sem
a juntada de outras provas a cargo do contribuinte, apresenta-se a tese da necessidade de
submeter-se ao exame da DRF a análise acerca da certeza e liquidez do crédito pleiteado, mas
os paradigmas indicados não se prestaram a caracterizar o dissídio jurisprudencial apontado
nesta linha argumentativa.
Nos fundamentos para reforma do acórdão recorrido aduz:
Como antes relatado, a decisão recorrida entendeu não ter ocorrido irregularidade na
apresentação de DCFT retificadora após o despacho decisório, passando a analisar o
valor do crédito indicado na DCOMP.
Diante da constatação que a DCTF retificadora estava em consonância com a DIPJ
original, o Colegiado a quo considerou ser líquido e certo o crédito pleiteado e
homologou a compensação.
Ocorre que, conforme bem ponderou o acórdão paradigma no 1401-003.119, a DIPJ não
se presta à comprovação da certeza e liquidez do crédito pleiteado via DCOMP, por
tratar-se de prestação de informações unilateral, que não está sujeita à revisão da
Administração por não constituir débitos ou créditos tributários.
Ora, uma vez identificado erro na DCTF, caberia ao contribuinte retificá-la e
demonstrar ao Fisco o equívoco cometido por meio dos documentos fiscais
comprobatórios. Não tendo se desincumbido de tal ônus, não há como ser
reconhecido o crédito pleiteado e, consequentemente, não pode ser homologada a
compensação.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.542 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.901606/2014-71

Subsidiariamente, caso se entenda não ser o caso de denegar de plano o pleito do
contribuinte, devem os autos ser encaminhados à instância de origem para que seja
analisado o mérito, sob pena de supressão de instância que, por seu turno, importa
em inegável prejuízo ao direito a ampla defesa e ao contraditório da União
(Fazenda Nacional).
Nesse ponto, é oportuno observar que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já
tem se pronunciado inúmeras vezes no sentido de que, afastada a irregularidade no
tocante à apresentação de declarações retificadoras após o despacho decisório, deve-se
devolver os autos à DRF para que haja a apreciação da liquidez e certeza do crédito
indicado no pedido de compensação. Confira-se:
[...]
Com efeito, a apreciação do mérito pelo voto condutor do acórdão, resulta em
contrariedade ao princípio do efeito devolutivo, visto que a matéria não foi objeto de
apreciação pela DRF e DRJ e, logicamente, também não poderia ser apreciada pelo
juízo ad quem, sob pena deste incorrer em supressão de instância.
Enfim, caso se considere não ser o caso de denegar de plano o pleito do contribuinte,
revela-se imprescindível o retorno dos autos à instância de origem para apreciação da
certeza e liquidez do crédito, assim como a sua suficiência e legalidade da compensação
pleiteada, não havendo qualquer razão para se dar tratamento diferenciado ao processo
ora sob análise. (destaques do original)
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido para reformar a
decisão recorrida, a fim de que seja restabelecida a decisão de primeira instância.
Cientificada, a Contribuinte apresentou contrarrazões no prazo regimental nas
quais defende a manutenção do acórdão recorrido e o não provimento do recurso fazendário.
Afirma a possibilidade de retificação da(s) DCTF(s) em momento posterior à
transmissão das PER/COMPS e prolação do despacho decisório de não homologação, bem
como a imperiosa observância ao princípio da verdade material (real), invocando o art. 29 do
Decreto no 70.235/72, o Parecer Normativo COSIT no 02/2015 e a validade da DIPJ como meio
de prova apto a referendar a legitimidade do crédito inserto no pedido de compensação.
Desenvolve estas últimas ponderações nos seguintes termos:
[...]
c) A três, em respeito e consonância às disposições acima expostas, a legitimidade de se
adotar a DIPJ, transmitida em momento anterior ao envio da DCTF retificadora, como
elemento de prova robusto, e, portanto, apto a referendar a modificação das informações
insertas da DCTF originária, sobretudo no caso em tela, no qual a DIPJ, além de
transmitida em momento prévio ao envio do pedido eletrônico de compensação
(28/06/2013), jamais e em tempo algum teve o seu conteúdo, ou seja, as informações
nela lançadas pelo ora recorrida, questionadas pela administração fazendária federal;
d) A quatro, a possibilidade de conferir à DIPJ status de elemento de prova suficiente a
referendar a origem e legitimidade do crédito inserto no requerimento de compensação
em testilha decorre do fato de que, desde o início, o aludido crédito advém de resultados
fiscais (prejuízos fiscais) apurados na própria DIPJ, servindo esta declaração, portanto,
como fundamento basilar para sua constituição, de modo que inadmissível
desconsiderá-la como meio probatório;
e) A cinco, a DIPJ, repita-se, além de jamais ter tido seu conteúdo alterado
unilateralmente pela recorrida e/ou contestado pelo fisco federal, cumpre asseverar que
na presente data, 26/09/2019, os lançamentos nela realizados restam consolidados não
podendo ser questionados pelo fisco federal, na medida que transcorridos os prazos
decadencial e prescricional previstos nos artigos 173 e 174 do Código Tributário
Nacional;
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.542 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.901606/2014-71

13. Nesse diapasão, importante repisar que não obstante a apuração de prejuízo fiscal
durante todo o ano-calendário de 2012, a ora Recorrente efetuou o pagamento de
valores à título de Imposto de Renda, sob o Código de Receita 3373(IRPJ - PJ NÃO
OBRIGADAS AO LUCRO REAL - BALANÇO TRIMESTRAL), vide documentação
constante dos autos, pagamento este, portanto, indevido, o qual acabou sendo utilizado
como crédito para a compensação lastreada na Per/Dcomp(s) mencionada(s) no
Despacho Decisório em tela.
14. Outrossim, por equívoco, este pagamento indevido foi equivocadamente alocado na
DCTF originária de 08/2012, o que acarretou na transmissão de uma Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais, RETIFICADORA, aos 01/10/2014, declaração
esta cujo recibo de remessa eletrônica recebeu o no. 39.30.82.84.46-73, conforme se
observa da documentação constante dos autos.
15. Como se infere das Fichas 07-A, 09-A e 12-A, de sua DIPJ 2013(Ano-Calendário de
2012), repita-se, encaminhada de forma eletrônica à receita federal, aos 28/06/2013,
verificando que os resultados de cada um dos trimestres do ano-calendário de 2012,
apurou-se prejuízo em todos, e, por consequência, ausência de base de cálculo
imponível para tributação do Imposto de Renda, assim como da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, durante todo o exercício de 2012, de modo que os valores pagos
à título de Imposto de Renda, sob o Código de Receita 3373, mostraram-se a partir de
então indevidos, o que legitimou a transmissão do pedido de compensação em testilha.
Observa que a não homologação da compensação decorreu, apenas, da
inexistência de evidenciação do crédito em DCTF; afirma a possibilidade de retificação da
declaração porque ausentes os impedimentos do art. 832 do Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto no 3.000/99 – RIR/99. Cita o art. 1o da Instrução Normativa SRF no
166/99, e afirma que o acórdão recorrido na mais fez do que garantir ao processo administrativo
fiscal em tela, a imperiosa observância ao princípio da verdade material, garantia
constitucional de qualquer cidadão, in casu, contribuinte.
Reporta-se a doutrina acerca do art. 29 do Decreto no 70.235/72, para defender a
busca da verdade material dos fatos pelo julgador administrativo, e invoca a aplicação do Parecer
Normativo COSIT no 2/2015, afirmando a possibilidade de retificação da DCTF para ter direito
creditório contra a Fazenda Nacional, ainda que já apresentado pedido de restituição ou
DCOMP, discordando da prevalência do rigor exacerbado acerca das formalidades exigidas
para efetivação do procedimento de compensação. Cita julgados deste Conselho em consonância
com o Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e defende a homologação da compensação ainda que
a retificação da DCTF ocorra depois do despacho decisório, ou mesmo da apresentação da
manifestação de inconformidade.
Aborda o Parecer Normativo no 8/2014 que, em seu entendimento, há muito
permite a revisão ou retificação do despacho decisório de indeferimento de restituição ou de não
homologação de compensação, e enfatiza suas conclusões, todas com supedâneo na imperiosa
aplicação do Princípio da Verdade Material (Real). E complementa:
No caso em testilha, Eméritos Conselheiros, dúvidas não pairam quanto à legitimidade
do crédito utilizado no pedido de compensação (PERD/COMP), o qual, ao contrário da
posição adotada pelos Ilustres Julgadores da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento do Rio de Janeiro/RJ, resta devidamente demonstrado nestes autos
administrativos, por meio do comprovante de pagamento do Imposto de Renda sob o
Código de Receita 3373(IRPJ - PJ NÃO OBRIGADAS AO LUCRO REAL -
BALANÇO TRIMESTRAL), além de DCTF Retificadora, transmitida aos 01/10/2014.
40. Ademais, como de infere das Fichas 07-A, 09-A e 12-A, de sua DIPJ 2013(Ano-
Calendário de 2012), ora acostada, nesta verificou-se que nos resultados de cada um dos
trimestres do ano-calendário de 2012, a Recorrente apurou prejuízo em todos os
referidos trimestres, e, por conseqüência, ausência de base de cálculo imponível para
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.542 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.901606/2014-71

tributação do Imposto de Renda, assim como da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, durante todo o exercício de 2012, de modo que qualquer pagamento à título de
Imposto de Renda realizada neste período é, por óbvio, indevido, passível, portanto, de
restituição e/ou compensação com débitos fiscais federais.
Assim, preenchidos todos os requisitos expostos nas referências precedentes,
reitera a apresentação da DIPJ em 28/06/2013, antes da transmissão da DCOMP, sem que
qualquer alteração tenha ocorrido posteriormente, e acrescenta que atualmente os lançamentos
nela consignados já estão alcançados pela decadência e prescrição.
Finaliza discordando da pretensão da PGFN num cenário em que o fisco federal,
notadamente, as Delegacias de Julgamento, dispunham de todas as condições e amparo legal
pautado em princípios de observância obrigatória em todos os atos, processos e procedimentos
administrativos, para buscar todas as informações que entendessem necessárias para acolher a
compensação pretendida pela ora recorrida. Entende que se as DRJ diligenciassem no sentido
de solicitar à contribuinte que lhes fornecesse os subsídios contábeis e/ou fiscais que
entendessem necessários ao reconhecimento do crédito apontado pela recorrida, de duas, uma,
ou os pedidos seriam efetivamente homologados, ou seria a elas conferidos subsídios providos
de ampla e razoável fundamentação para indeferir a compensação pretendida pela recorrida.
Conclui, assim, que a reforma do acórdão recorrido caracterizaria em verdadeira
condescendência com o comportamento omissivo e afrontoso às normas e princípios aplicados
aos processos administrativos por parte das delegacias de julgamento, com o que os Ilustres
Conselheiros não podem coadunar. Requer, portanto, que seja negado provimento ao recurso
especial, referendando-se a homologação da compensação em destaque.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
O recurso especial da PGFN deve ser CONHECIDO com fundamento nas razões
do Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.
De fato, o acórdão recorrido reconheceu o pagamento indevido na apuração
trimestral da DIPJ porque não houve questionamento, antes da emissão do despacho decisório,
acerca do descompasso entre a DIPJ original e a DCTF, e a informação de apuração de prejuízo
fiscal no período, em DIPJ, seria suficiente para comprovação do indébito utilizado na
compensação. Já o paradigma no 1401-003.119 se distingue do presente apenas porque a
apuração do débito foi anual, mas também informado pelo valor alegadamente correto em DIPJ,
sem a correspondente retificação da DCTF, promovida somente depois da não homologação da
compensação. E, neste contexto, o outro Colegiado do CARF concluiu que a retificação da
DCTF não constituiria prova suficiente do indébito quando o débito declarado na DCTF
retificadora equivale ao informado em DIPJ, devendo o sujeito passivo apresentar elementos de
sua apuração contábil e fiscal porque a DIPJ nada mais é que uma prestação de informações
unilateral que sequer está sujeita à revisão por parte da Administração Tributária, posto que
não constitui créditos ou débitos tributários.
Recurso especial da PGFN - Mérito
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.542 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.901606/2014-71

A PGFN discorda do reconhecimento do indébito a partir do que consignado em
DIPJ e entende que o sujeito passivo deveria ter provado o erro cometido em DCTF mediante
apresentação de documentos fiscais comprobatórios. Subsidiariamente argumenta que caso se
entenda não ser o caso de denegar de plano o pleito do contribuinte, devem os autos ser
encaminhados à instância de origem para que seja analisado o mérito, sob pena de supressão de
instância que, por seu turno, importa em inegável prejuízo ao direito a ampla defesa e ao
contraditório da União (Fazenda Nacional).
Embora esta Conselheira concorde que a DIPJ não seria prova suficiente do
indébito, tal premissa nem sempre é suficiente, na hipótese de a declaração evidenciar o indébito
posteriormente utilizado em compensação, para imputar ao sujeito passivo o dever de provar no
contencioso administrativo, por outros meios, o indébito infirmado em razão de outra declaração
por ele apresentada.
Em cenários semelhantes, esta Conselheira vem se manifestando contrariamente à
não-homologação das compensações pautada, apenas, na verificação do que informado em
DCTF acerca de tributos incidentes sobre o lucro demonstrado em DIPJ, assim decidindo nos
termos do voto condutor do Acórdão no 1101-00.536:
Isto porque está-se diante de uma DCOMP analisada mediante processamento eletrônico
de informações disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal, relativamente à
qual se entendeu desnecessária uma apreciação mais aprofundada ou detalhada. E, em
tais condições, não é possível, no contencioso administrativo, negar validade a outras
informações, também constantes dos bancos de dados da Receita Federal antes da
emissão do despacho decisório questionado.
A autoridade preparadora certamente entendeu de forma diversa, adotando apenas as
informações constantes da DCTF como referencial para verificação do débito apurado
no período que ensejou o alegado recolhimento indevido. É possível inferir que assim o
fez por considerar, como expresso desde a Instrução Normativa SRF no 14/2000, que a
informação de débitos em DIPJ não se presta a instrumentalizar inscrições em Dívida
Ativa da União:
Art. 1o. O art. 1o. da Instrução Normativa SRF no 077, de 24 de julho de 1998, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1o. Os saldos a pagar, relativos a tributos e contribuições, constantes da declaração
de rendimentos das pessoas físicas e da declaração do ITR, quando não quitados nos
prazos estabelecidos na legislação, e da DCTF, serão comunicados à Procuradoria da
Fazenda Nacional para fins de inscrição como Dívida Ativa da União.”
[...]
Esta é a interpretação que se extrai destes dispositivo, pois, até então, a Instrução
Normativa SRF no 77/98 relacionava a declaração de rendimentos da pessoa jurídica
dentre os documentos que poderiam servir de base para a inscrição, em Dívida Ativa da
União, de saldos de tributos a pagar:
Art. 1o Os saldos a pagar, relativos a tributos e contribuições , constantes das
declarações de rendimentos das pessoas físicas e jurídicas e da declaração do ITR,
quando não quitados nos prazos estabelecidos na legislação, e da DCTF, serão
comunicados à Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição como Dívida
Ativa da União.
Evidente, portanto, que um novo conceito foi atribuído à declaração de rendimentos da
pessoa jurídica apresentada a partir do ano-calendário 1999, a qual, inclusive, passou a
denominar-se Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ.
Desta forma, tal característica pode ter influenciado a definição dos parâmetros de
análise da DCOMP pela autoridade preparadora.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.542 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.901606/2014-71

Além disso, como a própria recorrente antecipa em sua defesa, a análise realizada pela
autoridade preparadora poderia estar orientada pela obrigação imposta na Instrução
Normativa SRF no 166/99, editada com fundamento na Medida Provisória no 2.189-
49/2001, nos termos a seguir transcritos:
Medida Provisória no 2.189-49/2001, que convalida texto presente desde a Medida
Provisória no 1.990-26, de 14 de dezembro de 1999:
Art.18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, independentemente de autorização pela
autoridade administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as hipóteses de
admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação de declaração.
Instrução Normativa SRF no 166, de 23 de dezembro de 1999:
Art. 1o A retificação da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ e da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural –
DITR anteriormente entregue, efetuada por pessoa jurídica, dar-se-á mediante
apresentação de nova declaração, independentemente de autorização pela autoridade
administrativa.
[...]
Art. 2o A pessoa jurídica que entregar declaração retificadora alterando valores que
hajam sido informados na Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais –
DCTF, deverá apresentar DCTF Complementar ou pedido de alteração de valores,
mediante processo administrativo, conforme o caso.
[...]
Nestes termos, se a contribuinte estava obrigada a retificar a DCTF quando retificasse a
DIPJ, desnecessária seria a comparação de ambas as declarações para aferição da
compatibilidade das informações ali constantes com o indébito utilizado em DCOMP.
Esclareça-se, apenas, que, com a edição da Instrução Normativa SRF no 255/2002,
deixou de existir DCTF Complementar, bem como a necessidade de solicitação de
alteração de DCTF, bastando a apresentação de DCTF retificadora para alteração dos
valores constantes da DCTF antes apresentada. Tal mudança, inclusive, operou efeitos
retroativos, como expresso nos dispositivos da referida Instrução Normativa, a seguir
transcritos:
Da Retificação da DCTF
Art. 9o Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF serão formalizados
por meio de DCTF retificadora, mediante a apresentação de nova DCTF elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF mencionada no caput deste artigo terá a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos
débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer
alteração nos créditos vinculados em declarações anteriores.
§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos relativos a
tributos e contribuições:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional
para inscrição como Dívida Ativa da União, nos casos em que o pleito importe alteração
desse saldo; ou II - em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início
de procedimento fiscal.
§ 3o As DCTF retificadoras, que vierem a ser apresentadas a partir da publicação desta
Instrução Normativa, deverão consolidar todas as informações prestadas na DCTF
original ou retificadoras e complementares, já apresentadas, relativas ao mesmo
trimestre de ocorrência dos fatos geradores.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.542 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.901606/2014-71

§ 4o As disposições constantes deste artigo alcançam, inclusive, as retificações de
informações já prestadas nas Declarações de Contribuições e Tributos Federais (DCTF)
referentes aos trimestres a partir do ano-calendário de 1997 até 1998 que vierem a ser
apresentadas a partir da data de publicação desta Instrução Normativa.
§ 5o A pessoa jurídica que entregar DCTF retificadora, alterando valores que tenham
sido informados na DIPJ, deverá apresentar, também, DIPJ retificadora.
§ 6o Verificando-se a existência de imposto de renda postergado de períodos de apuração
a partir do ano-calendário de 1997, deverão ser apresentadas DCTF retificadoras
referentes ao período em que o imposto era devido, caso as DCTF originais do mesmo
período já tenham sido apresentadas.
§ 7o Fica extinta a DCTF complementar instituída pelo art. 5o da Instrução Normativa
SRF no 45, de 05 de maio de 1998.
Das Disposições Finais
Art. 10. Deverão ser arquivados os processos administrativos contendo as solicitações de
alteração de informações já prestadas nas DCTF, apresentadas até a data da publicação
desta Instrução Normativa e ainda pendentes de apreciação, aplicando-se, às DCTF
retificadoras respectivas, referentes aos anos-calendário de 1999 a 2002, o disposto nos
§§ 1o a 3o do art. 9o desta Instrução Normativa.
§1o O arquivamento dos processos, contendo as solicitações de alteração das
informações já prestadas nas DCTF referentes aos anos-calendário de 1999 a 2002,
somente deverá ocorrer após a confirmação, pela unidade da SRF, da entrega da
correspondente declaração em meio magnético.
§ 2o O arquivamento dos processos, contendo as solicitações de alteração das
informações já prestadas nas DCTF referentes aos anos calendário de 1997 e 1998,
somente deverá ocorrer após os devidos acertos, pela unidade da SRF, nos Sistemas de
Cobrança.
Todavia, tem razão a recorrente quando afirma que o descumprimento daquela
obrigação não enseja, como penalidade, a perda do crédito. A Instrução Normativa SRF
no 166/99 expressamente reconhece a produção de efeitos, por parte da DIPJ
Retificadora, para fins de restituição ou compensação, e, embora firme ser dever da
contribuinte também alterar o que antes informado em DCTF, em momento algum
condiciona este direito à retificação da DCTF:
Art. 1o A retificação da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ e da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural –
DITR anteriormente entregue, efetuada por pessoa jurídica, dar-se-á mediante
apresentação de nova declaração, independentemente de autorização pela autoridade
administrativa.
[...]
§ 2o A declaração retificadora referida neste artigo:
I – terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente, inclusive para os efeitos da revisão sistemática de que trata a Instrução
Normativa SRF no 094, de 24 de dezembro de 1997;
II – será processada, inclusive para fins de restituição, em função da data de sua entrega.
[...]
Art. 4o Quando a retificação da declaração apresentar imposto menor que o da
declaração retificada, a diferença apurada, desde que paga, poderá ser compensada ou
restituída.
Parágrafo único. Sobre o montante a ser compensado ou restituído incidirão juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
até o mês anterior ao da restituição ou compensação, adicionado de 1% no mês da
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.542 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.901606/2014-71

restituição ou compensação, observado o disposto no art. 2o, inciso I, da Instrução
Normativa SRF no 22, de 18 de abril de 1996.
Adaptando estas disposições ao novo regramento da compensação, vigente desde a
edição da Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002, uma vez
formalizada a retificação da DIPJ, apresentando tributo menor que o da declaração
retificada, pode a contribuinte transmitir Pedido de Restituição – PER ou DCOMP para
receber o indébito em espécie, ou utilizá-lo em compensação, podendo o Fisco indeferir
o PER, se não confirmar a veracidade da retificação, ou não homologar a compensação,
desde que o faça dentro dos 5 (cinco) anos que a lei lhe confere (art. 74, §5o, da Lei no
9.430/96, com a redação dada pela Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no
10.833/2003).
Logo, o fato de a contribuinte não ter retificado a DCTF para reduzir o tributo ali
originalmente informado não pode obstar a utilização, em compensação, de indébito
demonstrado em DIPJ retificadora apresentada antes da edição do despacho decisório
que expressou a não-homologação da compensação, especialmente porque a própria
autoridade administrativa reputou desnecessária uma análise mais aprofundada ou
detalhada da compensação, submetendo-a ao processamento eletrônico de informações
disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal.
Acrescente-se, ainda, que a alteração das informações constantes em DCTF não se dá,
apenas, por retificação de iniciativa do sujeito passivo. Desde a Instrução Normativa
SRF no 482/2004, que revogou a Instrução Normativa SRF no 255/2002, antes citada, a
revisão de ofício da DCTF passou a estar expressamente admitida, nos seguintes termos:
Art. 10. Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF serão formalizados
por meio de DCTF retificadora, mediante a apresentação de nova DCTF elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
[...]
§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos relativos a
tributos e contribuições:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional
para inscrição como Dívida Ativa da União, nos casos em que o pleito importe alteração
desse saldo; ou
[...]
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do montante
do débito já inscrito em Dívida Ativa da União, somente poderá ser efetuada pela SRF
nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
[...]
Observe-se, inclusive, que este dever de revisão pela autoridade administrativa ganhou
maior relevo a partir do momento em que a interpretação quanto à impossibilidade de
retificação da DCTF após o transcurso do prazo decadencial passou a ser cogente, no
âmbito administrativo, a partir da edição da Instrução Normativa RFB no 1.110/2010:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que admitida,
será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância
das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
[...]
§ 5o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5 (cinco)
anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte ao qual se refere a
declaração.
[...]
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.542 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.901606/2014-71

Ultrapassado este limite, a observância do princípio da legalidade na exigência de
tributos confessados em DCTF somente se efetiva mediante revisão de ofício, pela
autoridade administrativa, do débito declarado a maior.
Por todo o exposto, no presente caso, não poderia a autoridade administrativa ter
limitado sua análise às informações prestadas na DCTF, se presentes evidências, nos
bancos de dados da Receita Federal, de que outro seria o valor do tributo devido no
período apontado na DCOMP, e, especialmente, mediante apresentação de DIPJ
retificadora, da qual consta não apenas o valor do tributo devido, como também a
demonstração da apuração das bases de cálculo mensais, trimestrais ou anuais da pessoa
jurídica, conforme a sistemática de tributação adotada.
Cabia à autoridade administrativa, minimamente, questionar a divergência existente
entre ambas as declarações (DIPJ e DCTF) e, ainda que ultrapassado o prazo
decadencial para retificação espontânea da declaração com erros em seu conteúdo,
promover a retificação de ofício, definindo qual informação deveria prevalecer para
análise da compensação declarada.
Considerando que as informações assim prestadas em DIPJ confirmam a existência do
indébito utilizado em compensação, e que a autoridade preparadora não desenvolveu
qualquer procedimento para desconstituir tal realidade, não há como deixar de
reconhecer o pagamento a maior e, por conseqüência, admitir sua compensação.
Assim, embora evidente que a decisão recorrida foi omissa quanto a argumento da
defesa, deixa-se de declarar sua nulidade pois, no mérito, o presente voto é no sentido de
DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, e homologar a compensação declarada.
É certo que o entendimento assim exposto foi reformado por esta 1a Turma, por
meio do Acórdão no 9101-002.766, que deu provimento a recurso especial da Procuradoria da
Fazenda Nacional, consolidando seu entendimento na seguinte ementa:
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA
FISCAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF devem ter por fundamento os
dados da escrita fiscal do contribuinte acompanhados de documentação de suporte.
Todavia, ainda que não retificada a DCTF antes do procedimento de análise da
compensação, se a DIPJ já apresentava, inclusive com mais elementos, a apuração retificada
contemporaneamente à apresentação da DCOMP, evidenciando a inexistência do débito
recolhido, em medida suficiente para justificar o indébito utilizado em compensação, na medida
em que o Fisco não poderia alegar desconhecimento desta conduta, exigível seria sua verificação
antes de se negar a existência do indébito correspondente a tributo sobre o lucro, sujeito a
demonstração em DIPJ.
No sentido da invalidade dos atos de não-homologação promovidos nestas
circunstâncias foi o voto declarado no Acórdão no 9101-004.8771 (Anthera Empreendimentos
Imobiliários, Relatora Lívia De Carli Germano) e renovado no Acórdão no 9101-004.906 (Soll
Distribuidora de Petróleo Ltda, Relatora Andréa Duek Simantob), bem como os votos
divergentes da maioria deste Colegiado nos Acórdãos no 9101-005.098 (Promex Comércio,

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Lívia De Carli Germano, Edeli
Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli
(suplente convocado), Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e divergiram
na matéria os conselheiros André Mendes Moura e Viviane Vidal Wagner, que negaram provimento ao recurso
especial do sujeito passivo, e os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado) e Amélia Wakako
Morishita Yamamoto, que deram provimento parcial com retorno dos autos à Unidade de Origem. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Caio César Nader Quintela e Andréa Duek Simantob.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.542 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.901606/2014-71

Importação e Exportação Ltda, Relator Caio Cesar Nader Quintella) e 9101-005.254 (Promex
Comércio, Importação e Exportação Ltda, Relatora Viviane Vidal Wagner).
Já no Acórdão no 9101-004.970, a aparente semelhança com os casos precedentes
foi afastada por esta Conselheira na medida em que o sujeito passivo, antes da edição do
despacho de não homologação, e depois de apresentar a DIPJ com apuração que confirmaria o
indébito, retificou a DCTF para informar débito equivalente ao recolhimento promovido no
período, e esta última informação validamente orientou o não reconhecimento do indébito
utilizado em compensação.
Contudo, no presente caso, a DIPJ não foi apresentada em manifestação de
inconformidade e sua juntada em recurso voluntário foi apenas parcial e desacompanhada do
recibo de entrega que evidenciaria sua alegada entrega antes da própria apresentação da
DCOMP. Sob este contexto probatório, não é possível afirmar se a DIPJ já evidenciava o
indébito à época em que a não homologação foi editada. A Contribuinte alega que a DIPJ seria
anterior, mas não prova esta afirmação. Sua manifestação foi acompanhada, apenas, da DCTF
retificadora apresentada depois da não homologação e do comprovante de recolhimento afirmado
indevido, e seu recurso voluntário traz apenas as Fichas 01 a 12 da DIPJ, sem o correspondente
recibo de entrega.
Em tais circunstâncias, não é possível validar o indébito, vez que informações
consignadas em declaração ao Fisco não se prestam a tanto e exigem confirmação na
escrituração contábil e fiscal do sujeito passivo, mormente quando se tem em conta que a DIPJ
não se presta à constituição de créditos tributários. Da mesma forma, não é possível invalidar o
ato de não homologação por desconsiderar informação oportunamente disponibilizada pelo
sujeito passivo acerca da apuração do tributo afirmado como indevido na DCOMP.
De outro lado, há prova, desde a manifestação de inconformidade, que a DCTF foi
retificada em 23/09/2014 e, em tais circunstâncias, o Parecer Normativo COSIT no 2/2015
orienta que:
[...]
Relatório
Edita-se o presente Parecer Normativo para uniformizar entendimento e procedimentos
no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB quanto às compensações
efetuadas com pagamento decorrente de crédito indevidamente declarado em DCTF.
Para tanto, tomou-se por base consulta oriunda da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) em Belo Horizonte- MG, encaminhada pela Coordenação-
Geral de Contencioso Administrativo e Judicial (Cocaj), a respeito da situação em que o
sujeito passivo da obrigação tributária apresenta Pedido Eletrônico de Restituição,
Ressarcimento, Reembolso ou Declaração de Compensação – PER/DCOMP,
envolvendo crédito de pagamento indevido ou a maior, sendo o pedido indeferido em
razão de o pagamento estar totalmente alocado a débito confessado em Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) sem que esta tenha sido retificada,
decisão contra a qual o interessado apresenta manifestação de inconformidade.
[...]
13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em regra, produzir
o mesmo efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito desde seu processamento,
ambas declarações estão sujeitas à verificação e à homologação da autoridade
administrativa, que pode exigir confirmação e comprovação das informações
declaradas, seja em auditoria interna da DCTF, seja em procedimento de fiscalização,
seja na análise da DCOMP ou da manifestação de inconformidade. Afinal, a
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.542 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.901606/2014-71

apresentação do PER/Dcomp sem a retificação prévia da DCTF gera o ônus ao sujeito
passivo de ter de comprovar o crédito pleiteado, conforme julgados do CARF:
[...]
18. Portanto, mesmo depois da ciência do despacho decisório, pode o interessado
apresentar manifestação de inconformidade alegando essencialmente que cometeu
equívoco na apresentação da DCTF que respaldaria o crédito pretendido e informando a
transmissão da correspondente DCTF retificadora com o intuito de reduzir ou excluir
débito tributário confessado.
18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou mesmo
depois da apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da livre
convicção para análise das provas no caso concreto, o julgador administrativo
pode verificar que as razões do sujeito passivo são procedentes e que o
indeferimento do crédito decorreu da falta de retificação prévia da DCTF.
Evidentemente que, nessa hipótese, o despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou não homologou a compensação estava correto, pois o valor do pagamento
da DCTF não estava disponível (vide item 10.5). Esse valor, entretanto, tornou-se
disponível no trâmite do processo administrativo fiscal. Caso o despacho decisório do
indeferimento daquele crédito (ou da não homologação da DCOMP) decorreu apenas
dessa hipótese preliminar, o órgão julgador poderá baixar o processo administrativo
fiscal em diligência, nos termos do art. 18 do PAF, a fim de analisar as questões fáticas
envolvendo a análise do crédito. Note-se que tal procedimento é fundamental para a
segurança do crédito, pois, a princípio, é a DRF que tem as condições de avaliar se
aquele crédito já não foi alocado em outro PER/DCOMP, além de questões meramente
monetárias que podem gerar improcedência parcial, nos termos dos itens 18.4 e
seguintes. Caso a DRJ assim não proceda, o julgador então deverá verificar a efetiva
disponibilidade daquele crédito (se não foi alocado em outro PER/DCOMP), se os
valores estão corretos e se todos os documentos que originaram o crédito se coadunam
com o disposto nos sistemas da RFB.
[...]
Conclusão
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.542 - CSRF/1a Turma
Processo no 13609.901606/2014-71

homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53. (destacou-se)
Por todo antes exposto, entende-se que os presentes autos permitiriam a conversão
em diligência do julgamento de 1a instância para confirmação dos valores consignados na DCTF
retificadora apresentada depois do despacho decisório. Deflui daí que a melhor solução, diante
da insuficiência da DIPJ parcialmente apresentada, seria o envio dos autos à Unidade de Origem,
como sucedâneo da diligência não promovida em 1a instância, para reavaliação da existência do
indébito em face da retificação promovida pelo sujeito passivo, reabrindo-se a possibilidade de
manifestação de inconformidade complementar caso subsista compensação não homologada.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
especial da PGFN e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem, para que seja proferido
despacho decisório complementar e reiniciado o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital